Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702820-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. R. AGRAVADO: B. A. D. C. L., X. I. E. C. D. S. L. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por B.B.R. (autor), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Comarca de Brasília, que, nos autos da ação de restituição de valores c/c danos morais no 0745181-37.2025.8.07.0001, por si ajuizada contra B.A.C.S.A. e X.I.C.S.L., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID no 250561099): “Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta nas declarações de Imposto de Renda carreadas nos IDs 250530936 e 250530939, onde há a informação de que o Requerente teria recebido R$ 620.599,72 de pessoas jurídicas no ano de 2024. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Ressalto, ainda, que as despesas apresentadas — faturas de plano de saúde, mensalidade escolar e taxa condominial — embora demonstrem compromissos financeiros regulares, não comprovam, por si só, a hipossuficiência econômica necessária para justificar o parcelamento ou redução das custas judiciais. Quanto ao pedido de sigilo, verifico que não estão presentes as hipóteses do art. 189 do CPC, devendo devendo este ser mantido, apenas quanto a documentos específicos que deverão ser apontados pelo Autor. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo. Deverá, ainda, ser informado o ID dos documentos que devem ser mantidos como sigilosos e sua justificativa. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. I.” Em suas razões recursais (ID 77419083), defende que a decisão agravada merece reforma, pois incorreu em erro de fato e de julgamento ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Argumenta que, embora exerça a profissão de médico e tenha declarado rendimentos brutos anuais de R$ 620.599,72, sua renda líquida está integralmente comprometida com despesas familiares essenciais, não havendo disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e da de sua família. Pontua que apresentou extensa documentação comprobatória da hipossuficiência, incluindo declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas com seguro de vida e veicular, financiamento habitacional, plano de saúde, mensalidades escolares e curso de inglês da filha menor, taxa condominial, despesas médicas e gastos com alimentação, transporte e serviços básicos. Ressalta que o total das despesas mensais fixas ultrapassa R$ 24.000,00, o que consome praticamente toda sua renda líquida. Assevera que o juízo de origem se baseou exclusivamente na renda bruta anual para indeferir o pedido, ignorando a ausência de liquidez e o comprometimento integral da renda com despesas essenciais, em afronta ao artigo 98, Código de Processo Civil e ao artigo 5o, inciso LXXIV, Constituição Federal. Verbera que a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, Código de Processo Civil, e que não há nos autos elementos concretos que afastem tal presunção. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que reconhecem que profissão e local de residência não são suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, para suspender a exigibilidade de custas até o julgamento final do recurso. No mérito pleiteia o integral provimento do agravo de instrumento, com a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça indeferida pelo juízo de origem e sendo a matéria objeto do recurso justamente a concessão do referido benefício. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, estabeleceu importantes diretrizes sobre o tema, fixando as seguintes teses: a) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; b) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; c) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Desse modo, é vedado o indeferimento da gratuidade de justiça exclusivamente em critério objetivo, sendo necessário analisar as circunstâncias individualizadas da parte solicitante. No caso em tela, o agravante é médico e recebe rendimentos tributáveis no importe anual de R$620,599.72, que corresponde a uma média mensal de R$51.716,64, conforme a última declaração de imposto de renda (ID 77419095). No documento verifica-se ainda cotas sociais de duas empresas, ações, dois apartamentos bem como investimentos, num patrimônio total de R$1,904,062.39. Nos extratos bancários (ID 77419089), há grandes movimentações via Pix, créditos e débitos, sem indícios de alto comprometimento patrimonial por descontos diretos em conta. Embora o recorrente tenha colecionado demonstrativos de gastos com seguro, habitação, saúde e educação (IDs 77419096/77419108), inexiste prova suficiente da incapacidade de arcar com os custos do processo. Diante desse contexto, em juízo de cognição sumária, verifico que é razoável concluir que o agravante possui elevado padrão de renda, o que, em tese, afasta a presunção de hipossuficiência. Assim, ao menos nesta fase inicial, verifico que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a real necessidade da gratuidade de justiça. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Em casos análogos, a jurisprudência tem entendido pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2030537, 0701438-43.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nenhuma omissão a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “2.Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais).2.1.Mas istonãoafasta possibilidade de se perquirir a efetiva situação econômica de requerente independente de ostentar vínculo empregatício, de dispor de outras fontes de renda que não salário ou similar.2.2.Segundo os contracheques acostados aos autos, a parte agravante aufere rendimento mensal médio de R$ 18.338,92, rendasuperiorao que se tem definido como insuficiente.2.3.Diante disso,nãofaz jus ao benefício postulado”. 2. Intenção derevolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 2027171, 0703905-29.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. VALOR DA CAUSA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça nos autos originários. A agravante alega insuficiência financeira devido ao comprometimento de suas rendas mensais com despesas básicas bem como com empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como se o valor da causa deve ser alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira de pessoa natural, salvo prova em contrário. 4. A análise das condições econômicas da agravante revelou rendimento mensal líquido superior ao limite de cinco salários mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF. Além disso, os agravantes não apresentaram comprovação de renda de todos os membros da unidade familiar. 5. Apesar de suas despesas correntes serem significativas e empréstimos consignados, estas não configuram, isoladamente, hipossuficiência econômica suficiente para justificar a concessão do benefício. 6. Quanto ao valor da causa, este será mantido por se tratar de ação de cobrança, com fundamento no art. 292, I do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2021888, 0730447-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora